Tribunal: STJ
Processo: 3117507-65.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979942 - MG(2025/0232985-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDREA AROEIRA DE PINHO TAVARES
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
MICHELLE FERRAZ DE AGUIAR - MG140573
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
ROBSON EVANGELISTA MARQUES - MG052518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CONTAS REJEITADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e0689e-23e5-4e1c-a73b-54b42b963f17

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979942 - MG(2025/0232985-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDREA AROEIRA DE PINHO TAVARES
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
MICHELLE FERRAZ DE AGUIAR - MG140573
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
ROBSON EVANGELISTA MARQUES - MG052518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CONTAS REJEITADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANDREA AROEIRA DE PINHO
TAVARES, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e negar-lhe provimento.
: de exigir contas ajuizada por PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA
Ação
RIBEIRO, em desfavor da agravante, referente à administração na sociedade MEPSI
AVALIAÇÃO EM MEDICINA E PSICOLOGIA PARA O TRÂNSITO LTDA.
: rejeitou as contas apresentadas pela ré (agravante).
Sentença
: negou provimento à apelação da agravante, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
PRINCIPAL – MÉRITO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CONTAS REJEITADAS – APELO
ADESIVO MANEJADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54030859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 661011df-248a-43aa-8d4f-b37bc975bc49

- Para que o recurso seja admitido, necessária a presença dos requisitos extrínsecos
e intrínsecos exigidos pela legislação processual vigente, cabendo ao recorrente
consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada
deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem, guardando correspondência
entre os temas decididos (ou não decididos) pela decisão recorrida e as razões
recursais.
- Resta configurada a parcial ausência de dialeticidade recursal quando a parte
devolve à instância superior questão que sequer foi discutida na origem, no intuito
de rever decisão transitada julgado, o que configuraria patente violação à coisa
julgada.
- Aceitar a inovação de matérias nesta instância, ofende os princípios da
estabilização jurídica da lide, da segurança da relação processual e do próprio duplo
grau de jurisdição.
- Constatado que o recurso adesivo está eivado de irregularidade formal insanável,
visto que foi interposto no bojo das contrarrazões, sem a devida observância das
regras estabelecidas no
do CPC, aplicáveis
ao recurso adesivo
art. 1.010,
in totum
por força do antecedente,
§ 2o, este não deve ser conhecido.
art. 997,
- O procedimento de prestação de contas visa exigir da parte requerida
esclarecimentos quanto à destinação de bens e discriminação dos gastos realizados
para fins de apuração de eventual saldo credor.
- Demonstrando o laudo pericial a existência de irregularidades nas contas
prestadas, estas não devem ser consideradas boas.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 1.020, do CC; arts. 17, 485 e
Recurso especial
1.022 do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional, defende a ilegitimidade
passiva da agravada para o ajuizamento da ação de exigir contas. Aduz que, em se
tratando de matérias de ordem pública, podem ser suscitadas em qualquer tempo,
não estando sujeitas à preclusão. Colaciona julgados do STJ em favor de sua tese.
Argumenta, ainda, que a legislação impõe o dever de prestar contas do
administrador aos sócios, não aos ex-sócios após a sua saída.
Postula, ao final, o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão estadual, para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida para o
ajuizamento da ação de prestação de contas.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento
: a agravante refuta a aplicação das Súmulas 7 e 568,
Agravo interno
ambas do STJ, aduzindo que a controvérsia é jurídica, qual seja, a ausência de
preclusão de arguição de matéria de ordem pública suscitada nos embargos de
declaração.
Insiste na mesma insurgência veiculada no recurso especial acerca da
violação dos arts. 17, 485, § 3o, e 1.022 do CPC e ao
do CC. Reafirma
art. 1.020
a ilegitimidade da recorrida para o ajuizamento da ação de exigir contas, bem
como a negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54030859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 661011df-248a-43aa-8d4f-b37bc975bc49

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para dar provimento
ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentadamente e expressamente acerca da legitimidade passiva da agravada
para o ajuizamento da ação de exigir contas, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
É o que se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 2098-2099):

De início, no tocante à apontada ilegitimidade ativa e falta de interesse
de agir da recorrida arguidas em sede de embargos declaratórios, observa-se que
ainda que se trate de matéria de ordem pública, ditas questões não foram aduzidas
anteriormente pela embargante, o que caracteriza manifesta inovação recursal, a
teor do que já restou estabelecido pelo c. STJ, a saber:
[...]
Quanto à suposta omissão no que tange à ausência de dialeticidade de
parte do recurso principal, da simples leitura do acórdão extrai-se que a
fundamentação do julgado foi clara, uma vez que entendeu-se que a recorrente
pretendeu, na segunda fase da ação de prestar contas, promover discussão sobre
sua obrigação de prestá-las, o que não foi objeto da decisão recorrida, razão pela
qual se suscitou e acolheu de ofício dita preliminar.
Documento eletrônico VDA54030859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 661011df-248a-43aa-8d4f-b37bc975bc49

Já no que tange à apontada contradição no acórdão ao considerar a
ocorrência de inovação recursal quanto à tese de incompatibilidade da decisão
proferida nos autos originários comparada à prolatada na ação de dissolução de
sociedade, restou expressamente consignado no julgado que a recorrente poderia
ter alegado a referida questão após o trânsito em julgado da ação de dissolução de
sociedade, uma vez que a ação de exigir contas de origem já encontrava-se na
segunda fase. Veja-se:
[...]
E dessa forma, considerando-se a ausência de dialeticidade e inovação
parcial do recurso, do exame da parcela conhecida do apelo e da análise do
relatório elaborado pelo contador da parte contrária, bem como o laudo
apresentado pelo perito judicial, concluiu-se que as contas acostadas não foram
boas, pelo que se entendeu pelo desprovimento da apelação da recorrente.

Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Demais disso, a jurisprudência do STJ preleciona que “mesmo as
matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem
analisadas em sede de recurso especial."
A esse respeito: AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 947.231/SC,
Noronha, Corte Especial, DJe
AgRg nos
Rel. Min.
10/05/2012;
EREsp 999.342/SP,
Castro Meira, Corte Especial, DJe
EDcl no AgRg no Ag
01/02/2012;
1309423/ES,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
” (AgRg no
13/09/2011
Primeira Turma, DJe
).
REsp n. 1.308.859/RJ,
26/10/2012

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade da
agravada, o que não demandaria o reexame de fatos e provas.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54030859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 661011df-248a-43aa-8d4f-b37bc975bc49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.942 / MG
Número Registro: 2025/0232985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024133117507 10000233263953001 10000233263953002 10000233263953003 10000233263953004
10000233263953005 24133117507 3117507652013 31175076520138130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA AROEIRA DE PINHO TAVARES
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
MICHELLE FERRAZ DE AGUIAR - MG140573
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
ROBSON EVANGELISTA MARQUES - MG052518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA AROEIRA DE PINHO TAVARES
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
MICHELLE FERRAZ DE AGUIAR - MG140573
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
ROBSON EVANGELISTA MARQUES - MG052518
Documento eletrônico VDA55073428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 63e587f1-667b-4625-b365-aaf88c32e68a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 63e587f1-667b-4625-b365-aaf88c32e68a